Tribunal: TJMT
Processo: 0004171-52.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004171-52.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILTON MILITAO DA ROCHA - CPF: 459.468.921-34 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), JOBER SEIDENFUS - CPF: 361.782.761-68 (EMBARGANTE), ANTONIO MILITAO DA ROCHA - CPF: 276.328.149-49 (EMBARGANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (EMBARGADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

NILTON MILITÃO DA ROCHA

EMBARGANTE(S):

JOBER SEIDENFUS

EMBARGANTE(S):

ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

EMBARGADO(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PELO SISTEMA FINAME E RESPECTIVOS ADITIVOS - IMPROCEDÊNCIA –

RECURSO DESPROVIDO – ALEGADA OBSCURIDADE NO TOCANTE À REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda. (EDcl no RMS 22.683/RJ)

Não há se falar em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa,
clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão
sobre a questão dita omissa e/ou obscura.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

NILTON MILITÃO DA ROCHA

EMBARGANTE(S):

JOBER SEIDENFUS

EMBARGANTE(S):

ANTONIO MILITÃO DA ROCHA

EMBARGADO(S):

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
NILTON MILITÃO DA ROCHA E OUTRO(S)
contra o v. acórdão de ID. n. 158874185, que negou provimento ao recurso de Apelação interposta contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 0004171-52.2016.8.11.0003 opostos à
Execução de título extrajudicial
n. 0001466-57.2011.8.11.0003 ajuizada por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
,
mantendo a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos defensivos e, consequente, condenado a executada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído aos embargos.

Inconformados, arguem os embargantes, em síntese, que o aresto teria incorrido em obscuridade vez que, rejeitar em particular o fundamento do cerceamento de defesa – à guisa de repelir o reconhecimento das abusividades apontadas –

não oportunizando a realização da prova técnica contábil.

Aduzem que somente teriam condições de demonstrar como

a alegada abusividade/ilegalidade contratual
“se opera, avolumando indevidamente o quantum exequendo”
, como consignado no aresto, através da referida prova técnica, que lhes foi ceifada.

Com tais argumentos, pugnam pelo aclaramento da pretensa obscuridade, respondendo a seguinte indagação
“como exigir da parte a demonstração prática da abusividade se, técnica a questão, não lhe possibilitam a produção da respectiva prova?”

No mais, pleiteiam que o colegiado se manifeste expressamente acerca de possíveis ofensas aos artigos 375 e 1.022, inciso I, ambos do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 161342176, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

Ora, no caso, ao dirimir a questão relacionada ao alegado cerceamento de defesa pela não oportunização da produção da prova técnica, o aresto embargando assim consignou:

“[...]

Do cerceamento de defesa.

Consoante relatado, arguem os embargantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa haja vista o indeferimento desmotivado do pedido de produção de prova técnica (perícia) requerida com a finalidade de demonstrar o excesso de execução.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, em casos tais, nos quais há um valor de parcela preestabelecido, encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definidos, dispensável a produção de prova pericial na medida em que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

Ademais, de acordo com jurisprudência desta Corte, não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamentos de direito e que, por uma simples análise dos documentos é possível chegar-se a uma conclusão segura a respeito (RAC n. 0003645-05.2015.8.11.0041).

Com isso, a prova técnica dita suprimida somente teria lugar se, da divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que, conforme se verá ao final, não ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, tem se reiterado nos julgados dessa Câmara o entendimento segundo o qual
‘o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS),
de modo que se a prova que se reputa suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1000968-78.2020.8.11.0018, Relatora Marilsen Andrade Addario, j. em 18/05/2022, publ. no DJE 23/05/2022)

Assim, descabida a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.” (id. N. 158874185 - Pág. 11/12)

Repare-se que, ao
rejeitar a arguição de cerceamento
, a além de enfrentá-la de maneira clara e precisa, o acórdão o fez de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, não pairando qualquer dúvida sobre aquilo que se decidiu e os fundamentos de tal conclusão, no caso, a desnecessidade e inconveniência da
prova pericial contábil pois que, estando os
encargos remuneratórios e moratórios ajustados e periodicidade de sua incidência, bastava aos executados embargantes apresentarem simples cálculos aritméticos a indicar
como chegaram ao valor incontroverso da obrigação.

O fundamento do aresto não deixa, portanto, qualquer dúvida quanto aos motivos da rejeição da prefacial.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado (RED N.U 1017374-62.2019.8.11.0002).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023